Tribunal: TJDFT
Processo: 0731180-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731180-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO GUEDES BATISTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por Pedro Guedes Batista em face da decisão proferida na Liquidação Provisória e Individual de Sentença, que indeferiu a impugnação à perícia judicial. Nas razões recursais, o agravante sustenta que o laudo pericial foi homologado sem manifestação sobre a metodologia utilizada pelo expert, notadamente no tocante à data base do cálculo diferencial referente ao Plano Collor. Acrescenta que é equivocada a utilização do Manual da Contadoria do TJDFT, porquanto em alguns períodos utiliza o BTNF, e não o INPC. Conclui que foi prejudicado pela não utilização de expurgos inflacionários, na medida em que “o Perito Contábil deixou zerada a correção monetária de maio de 1990, quando a inflação do período foi de 44,8% (...) que terminou por sofrer o ônus da não apresentação de documentos pelo Banco do Brasil”. Requer a anulação da decisão agravada e o retorno dos autos à origem para esclarecimentos. Alternativamente, postula a reforma do decisum impugnado, para definir a data do ilícito como base para o cálculo da diferença devida, bem como o INPC como único índice de atualização monetária. O preparo não foi realizado, pois o agravante litiga sob o amparo da gratuidade de justiça. O recurso é tempestivo e a representação processual está regular. Ante o exposto, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator